Tribunal: TJMT
Processo: 1002095-95.2026.8.11.0000
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002095-95.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Difamação, Injúria, Ameaça, Corrupção ativa, Prisão Preventiva, Perturbação da tranquilidade]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO SOBRINHO - CPF: 568.056.591-91 (PACIENTE), JUIZO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), EUZILENE LINA DA SILVA - CPF: 713.293.311-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

EMENTA

PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA HOMOGENEIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

Caso em exame

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de ameaça
e corrupção ativa,
no contexto da Lei n. 11.340/2006.

A defesa sustenta ausência de fundamentos concretos para a prisão, invoca a primariedade do paciente e a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar:

(
i
) se há fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva,
e
(
ii
) se a adoção de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente para a proteção da vítima e da ordem pública, à luz dos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade das medidas cautelares.

III. Razões de decidir

Embora os fatos revelem conduta socialmente reprovável, não se constata descumprimento de medidas protetivas impostas judicialmente, tampouco habitualidade delitiva apta a justificar a custódia cautelar como medida extrema.

A existência
de medidas protetivas em vigor,
inclusive com afastamento do lar e proibição de contato com a vítima
,
mostra-se suficiente, neste momento, para a tutela da integridade da ofendida, especialmente diante da primariedade do paciente e da ausência de indicativo de reiteração criminosa deliberada.

O princípio da homogeneidade impõe que a medida cautelar não seja mais gravosa do que a sanção provável em eventual condenação
.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares
diversas da prisão em cumulação às medidas protetivas deferidas pelo Juízo
a quo
.

Tese de julgamento:

Não se justifica a manutenção da custódia cautelar em caso de primariedade, ausência de descumprimento de medidas protetivas
anterior
e suficiência das providências menos gravosas já impostas, em observância aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade das medidas cautelares.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CF
, art. 5º,

LIV e LXI; CPP,
arts
. 282, 313, III, e 319; L
ei n.
11.340/2006, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 313.128/SP,
AgRg
no HC 680.767/SC, TJMT, HC 1048437-04.2025.8.11.0000
.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Carlos Augusto Sobrinho
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra
do Garças
/ MT.

O
paciente foi preso em 18/01/2026
e denunciado
pela suposta prática dos crimes de ameaça
e
corrupção ativa
, tipificados nos
arts
. 147, § 1º, e 333, ambos do CP.

Segundo apurado, o relacionamento entre o paciente e a suposta vítima se encerrou há décadas. A Polícia Militar foi acionada pela filha do casal, relatando que a ex-companheira estaria sofrendo ameaças de morte e sendo perturbada reiteradamente com batidas na janela. Após a chegada da polícia,
Carlos
, embriagado, teria continuado a proferir ameaças contra a ex-companheira e supostamente oferecido vantagem indevida aos policiais para sua liberação.

Para ilustrar a ilegalidade da coação, a impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, alegando que a decisão se limitou a fazer referência à gravidade abstrata do delito e suposições sobre a conduta futura do paciente.

Argumenta, ainda, a fragilidade dos elementos de materialidade e da dinâmica dos fatos.

Sustenta, também, violação ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares, considerando que a pena máxima prevista e as condições do caso tornam altamente provável que em eventual sentença condenatória o regime inicial seja diverso do fechado ou que a pena privativa de liberdade seja substituída por restritiva de direitos.

Assim
, busca a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente,
para imediata soltura do paciente ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

O p
edido de liminar foi
indeferido
(
id.

342045366
)
.

As informações foram prestadas (id.
342482867
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id.
343716397
).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Extrai-se dos autos que a
guarnição da polícia foi acionada
em
18/01/2026
,
sendo informada de que o
ex-marido
da vítima
estaria lhe ameaçando de morte e a perturbando de forma constante.

A vítima informou que est
á
separada do suspeito há 21 (vinte e um) anos, mas há cerca de
0
2 (dois) anos, em
razão
de ele estar em situação de rua, permitiu que ele morasse em uma residência localizada aos fundos de sua casa.

No entanto,
comunicou que
há 06 (seis) meses o paciente vem constantemente lhe perturbando, proferindo ameaças e causando transtornos e, no dia do fato, ele passou a bater insistentemente em sua janela, proferindo ameaças de morte, dizendo várias vezes frases como: “v
ou dar um tiro na sua testa
” e “
vou te matar
”, de
ixando-a em estado de temor e mencionou que gostaria que ele se retirasse de sua casa (id.
341967368
).

Consta que o paciente
também
ofereceu o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) aos policiais, pedindo:
“
passa o pano aí pra mim
”
, caracterizan
do, assim, tentativa de suborno
(
id. 341967368
)
.

No decorrer da audiência de custódia, o Juízo
a quo
homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva em decisão oral, por visualizar prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

No tocante ao risco do estado de liberdade do paciente, ponderou a necessidade de garantia da ordem pública e de se resguardar a
integridade física e psicológica da vítima, considerando a gravidade concreta dos delitos, uma vez que a vítima foi ameaçada de morte, inclusive na presença da polícia militar.

Além disso, a decisão
constritiva apontou
que houve uma progressão criminosa
após a prisão, pois durante a confecção do boletim de ocorrência, o paciente ofereceu valores aos policiais
.

Consta dos autos que a vítima requereu
medidas protetivas de urgência
por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante delito, as quais foram deferidas
para impor ao paciente
:

“
1
)
Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência;

2
)
Proibição de aproximação da ofendida, familiares e testemunhas, no limite mínimo de 300 metros;

3
)
Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação;

4
)
Proibição de frequentar os seguintes locais: RESIDÊNCIA, TRABALHO e LOCAIS DE LAZER da vítima e familiares, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida
” (autos n. 1000449-38.2026.8.11.0004).

Como é cediço, a Lei n. 11.340/06 criou mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher por meio de políticas públicas que visam erradicar a violência como um todo, protegendo a família, uma vez que a esta instituição contribui precipuamente para a formação do caráter dos indivíduos e, consequentemente, direciona os hábitos culturais de um povo ou nação.

Seguindo essas diretrizes, o ordenamento jurídico pátrio prevê maior rigor na preservação da integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica, permitindo, inclusive, a segregação cautelar do agressor com a finalidade de garantir a execução de medidas protetivas em favor da vítima (CPP, art. 313, III).

Embora não se ignore o risco concreto da conduta apurada nos autos, não se pode perder de vista que a análise acerca da imperatividade da prisão cautelar deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a custódia do indivíduo deve ser o
último recurso

disponível
ao poder público.

Doutrinando sobre o tema com a clareza que lhe é peculiar, Renato Brasileiro de Lima, assevera que:

“[...] essas medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor estão listadas no art. 22 da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06), podendo ser aplicadas em conjunto ou separadamente.
Se tais medidas não surtirem o efeito almejado, a prisão preventiva pode ser usada como soldado de reserva, a fim de evitar a reiteração de violência doméstica e familiar contra a mulher
.
Destarte, se restar evidenciado que o agressor, mesmo
após
cientificado das medidas protetivas de urgência impostas, ainda assim voltar a ameaçar a vítima, demonstrada estará a imprescindibilidade da sua custódia cautelar
, especialmente a bem da garantia da ordem pública, dada a necessidade de resguardar-se a integridade física e psíquica da ofendida,
fazendo cessar a reiteração delitiva
,
que, em tal hipótese, não seria mera presunção, mas risco concreto
, e também para assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas
”. (Legislação Criminal Especial Comentada, 2ª Edição, Editora
Juspodivm
, pág. 924). Negritei.

Apesar de bem evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública e da proteção à integridade física e psicológica da ofendida, no
caso concreto,
não se constata a existência de descumprimento das medidas protetivas fixadas
, daí porque entendo não estar demonstrada a real necessidade da extrema
ratio
para garantir a execução das providências protetivas de urgência, nos termos do que preceitua o inciso III do art. 313 do CPP, e em atenção ao princípio da menor ingerência possível ou da proibição de excessos.

Com efeito, as providências protetivas estabelecidas mostram-se, ao menos em princípio, aptas e suficiente
s para proteger o bem jurídico
ameaçado pela liberdade do paciente, mesmo porque, dentre elas consta
a
medida de
afastamento do domicílio ou local de convivência
e a
proibição de manter contato
e
de se aproximar da ofendida e de seus familiares.

Além disso, oportuno lembrar que o princípio constitucional da proporcionalidade exige restringir
a
prisão preventiva ao estritamente necessário.

A prisão preventiva deve ser utilizada como medida de
última

ratio
na busca da eficácia da persecução p
enal, de modo que, c
aso a sua decretação tenha o condão de acarretar consequências mais danosas
do
que o provimento buscado pelo processo penal, a prisão cautelar perde a sua razão de ser, transformando-se em medida de caráter exclusivamente punitivo.

Nessa linha intelectiva,
colacionam-se os seguintes julgados do
Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS.

AMEAÇA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO
.
PERICULOSIDADE CONCRETA DO ACUSADO.

FUNDAMENTOS IDÔNEOS DA DECISÃO JUDICIAL.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDA CAUTELAR
ALTERNATIVA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA
.

É admitida a decretação da prisão preventiva em relação a crime doloso punido com pena privativa máxima igual ou inferior a
4
anos, em situação de violência doméstica e familiar contra a companheira, a teor do art. 313, III, do CPP.

3.
O Juiz de primeiro grau indicou, de forma idônea, a necessidade de garantia da ordem pública, de modo a evitar a prática de novos crimes pelo paciente, ante sua periculosidade
. Destacou, para tanto, que
o acusado "chegou
em
casa embriagado e proferiu ameaça de morte"
contra a companheira, possuía armas de fogo, munição, faca e espada em sua residência, "não é a primeira vez que fatos semelhantes aconteceram"; "em vez pretérita correu atrás [do enteado] com a espada nas mãos, ameaçando-o de morte"; "a vítima já pleiteou a concessão de medida protetiva nos autos próprios"; "há risco à integridade física da vítima, pois o acusado demonstrou ser violento"; o acusado "registra antecedentes criminais pela prática de crimes de homicídio culposo e estupro, já tendo sido processado por crime de lesão corporal".

4
. Apesar de bem evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública, na miríade de providências cautelares previstas nos
arts
.
319, 320
e 321, todos do CPP, a decretação da prisão preventiva será, como
densificação
do princípio da proibição de excesso, a medida extrema a ser adotada, somente para aquelas situações em que as alternativas legais à prisão não se mostrarem aptas e
suficientes a proteger o bem ameaçado pela irrestrita e plena liberdade do indiciado ou acusado.

5. Assim, sob a influência do
princípio da proporcionalidade
e considerando: a)
a pena aplicável aos crimes de ameaça
e posse de arma; b) a prática de crimes graves em passado longínquo (há mais de 20 anos); c) o prazo da prisão cautelar do paciente (
5
meses); d) a sua idade (quase 60 anos); e) a
decretação de medida protetiva que já o impede de se aproximar da companheira e dos familiares dela
; f) a manifestação das vítimas, no sentido de que o crime ocorreu em contexto de desentendimento familiar, ocasionado pela dependência química do enteado do paciente
, é adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, para a mesma proteção da ordem pública (evitar a prática de novas infrações penais
- art. 282, II, CPB).
(
...)
”

(STJ, HC n. 313128/SP, 6ª Turma,
DJe
17.3.2015).

“A Lei n. 12.403/2011 alterou significativamente dispositivos do Código de Processo Penal, notadamente os artigos 319 e 320, nos quais
estabeleceu-se
a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto, e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estabelecer a medida mais adequada.

II -
A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido da possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nas hipóteses de crimes em tese cometidos no
contexto de violência doméstica e familiar, para preservar a integridade física e psicológica da vítima
.

III - Na hipótese, as medidas cautelares foram impostas de acordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação, a manutenção das medidas cautelares impostas, as quais foram estabelecidas de maneira suficiente ao fim visado, qual seja, para garantir a ordem pública, notadamente, consoante relato da vítima expressamente mencionado no decreto prisional, para a preservação de sua integridade física e psicológica.
Precedentes”

(STJ,
AgRg
no HC680767/SC,
DJe
08/10/2021”.

Com a mesma compreensão, destaca-se o seguinte aresto deste Tribunal de Justiça:

“
III.
Razões de decidir

(...)

A prisão preventiva deve ser regida pelo
princípio da subsidiariedade
,
constituindo-se em
ultima

ratio
, cabível apenas quando asmedidascautelaresmenos gravosas revelarem-se inadequadas ou insuficientes.

9.
No contexto deviolênciadoméstica, a existência de rede de proteção estruturada, mediante a imposição demedidasprotetivas de urgência (afastamento do lar, proibição de contato e aproximação) cumuladas com monitoração eletrônica e botão do pânico, mostra-se apta a tutelar a integridade da ofendida e a ordem pública.

10. O princípio da homogeneidade, embora não impeça a segregaçãocautelar, orienta que amedidanão pode ser mais gravosa
do que a sanção provável em eventual condenação, devendo o juízocautelardialogar com a proporcionalidade da restrição.

(...)

Teses de
julgamento
::
(...)
2.
A primariedade técnica e a ausência de registros contemporâneos de reiteração ou descumprimento demedidasprotetivas autorizam a aplicação decautelaresdiversas da prisão
(
...)
”
.
(TJMT, HC n. 1048437-04.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Paulo Sergio Carreira De Souza
, Terceira Câmara Criminal, DJE 09/02/2026).

No caso concreto, embora os fatos narrados revelem comportamento socialmente reprovável, verifica-se que
o paciente é primário
e
não ostenta histórico de descumprimento de ordens judiciais ou de medidas protetivas anteriormente impostas
, circunstância relevante para a análise da necessidade da segregação cautelar.

Além disso, os autos evidenciam que os acontecimentos que culminaram na prisão ocorreram em
contexto episódico
e específico
, marcado por alteração do estado psíquico do paciente em razão da ingestão de bebida alcoólica, o que, repita-se, não exclui o crime, mas se mostra relevante para aferir a ausência de habitualidade delitiva e a inexistência de dados concretos indicativos de reiteração criminosa deliberada ou de atuação persistente voltada à intimidação da vítima ou ao desprestígio reiterado da Administração Pública.

Some-se a isso a incidência do
princípio da homogeneidade
das medidas cautelares, segundo o qual não se mostra razoável submeter o paciente, desde logo, a regime de encarceramento mais gravoso do que aquele que, em tese, poderia vir a ser imposto em eventual condenação, sobretudo diante das circunstâncias pessoais favoráveis e da natureza dos delitos imputados.

Desse modo, não obstante a louvável preocupação do magistrado singular, a meu ver, a manutenção das medidas protetivas fixadas (art. 22 da Lei n. 11.340/06) e a aplicação de cautelares diversas (CPP, art. 319), de forma
cumulativa
, mostram-se adequadas e suficientes ao caso, mormente se considerada a ausência de descumprimento daquelas e a desproporcionalidade da prisão preventiva com o provável
resultado final
da ação penal instaurada.

Ressalte-se, por fim, que a concessão da ordem não implica juízo absolutório, tampouco desconsidera a gravidade institucional do crime de corrupção ativa, mas apenas reafirma que a custódia cautelar não se presta à antecipação de pena, devendo ceder espaço a medidas menos gravosas quando suficientes à tutela do processo, da vítima e da ordem pública.

Importante consignar, por derradeiro, que havendo qualquer alteração no panorama fático, nada obsta que seja decretada nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a custódia antecipada se submete à cláusula
rebus sic stantibus
.

Ante o exposto
, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo
a ordem impetrada para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares:
1)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
2)
proibição de ausentar-se da Comarca sem a prévia comunicação ao Juízo processante;
3)

manter o endereço atualizado nos autos
;
4)
botão do pânico
, se houver
disponibilidade do equipamento;
e
5
)
o
cumprimento das medidas protetivas estabelecidas pelo
Juízo
de primeiro grau.

Expeça-se alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso, consignando-se as obrigações mencionadas e o dever de manter o endereço atualizado nos autos da ação penal de origem,
sob pena
de revogação do benefício.

Notifique-se a
vítima
acerca da decisão de mérito do presente
habeas corpus
nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/06.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026